Tribunal: STF
Processo: ARE 1447943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM MERCADORIAS AO EXTERIOR. APLICAÇÃO DA LEI KANDIR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. NÃO CABE FALAR EM “PRESTAÇÃO ANTERIOR À EXPORTAÇÃO”, MAS ATIVIDADEQUE INTEGRA A CADEIA DE ATOS NECESSÁRIOS PARA DESTINAR O PRODUTO AO MERCADO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A recorrida tem como atividade econômica principal o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Nesse contexto, o Estado do Tocantins vem efetuando a cobrança de ICMS sobre as operações de prestações interestaduais de serviços de transportede mercadorias destinadas a empresa comercial exportadora ou para formação de lotes para exportação, com base na Instrução de Serviço nº 01 de 2020.



    2. A atividade desenvolvida pela empresa recorrida possui o mesmo raciocínio que a exportação, tratando-se apenas de questão de logística. Dessa forma, sua atividade integra a cadeia de atos necessários para destinar a mercadoria ao mercado de outros países.



    3. Não se trata apenas de “prestação anterior à exportação”, como alega o Estado do Tocantins, mas de etapa que dela faz parte. Dessa forma, a hipótese de isenção prevista na Lei Kandir deve contemplar toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, incluindo trechos intermediários percorridos dentro da nação até aconclusão da exportação.



    4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A recorrida tem como atividade econômica principal o transporterodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,interestadual e internacional.



    Conforme demonstra em sua inicial, o Estado do Tocantins vemefetuando a cobrança de ICMS sobre as operações de prestaçõesinterestaduais de serviços de transporte de mercadorias destinadas a empresacomercial exportadora ou para formação de lotes para exportação, com basena Instrução de Serviço nº 01 de 2020.



    Tal norma revogou expressamente a Instrução de Serviço nº 03 de2018, que, por sua vez, determina a suspensão da Instrução de Serviços nº 02de 2017, referente a cobrança de 12% de ICMS sobre as prestaçõesinterestaduais de serviços de transporte de mercadorias destinadas a empresacomercial exportadora ou para formação de lotes de exportação.



    Acerca da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias eServiços, dispõe o Código Tributário do Estado do Tocantins:



    (...)



    A matéria também é regida pela LeiComplementar nº 87/1996, que trata dehipótese de não incidência do referido imposto, nos seguintes termos:



    (...)



    No tocante ao mérito, é necessário esclarecer que a controvérsia em tela versasobre a isenção prevista na Lei Kandir e não sobre a imunidade. Nesse sentido,foi editada a súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade decompatibilizar o entendimento da Corte com o do STF.



    (...)



    Deve-se observar que a atividade desenvolvida pela empresa recorrida, ouseja, o transporte de mercadoria destinada à exportação, possui o mesmoraciocínio que a exportação, tratando-se apenas de questão de logística. Dessaforma, sua atividade integra a cadeia de atos necessários para destinar amercadoria ao mercado de outros países.



    (...)



    Deve-se interpretar a isenção em tela numa perspectiva cujoobjetivo é justamente favorecer os produtos nacionais frente ao mercadoestrangeiro, fortalecendo a economia brasileira, tendo em vista que atributação aplicada pelo Estado do Tocantins encarece ainda o produto.



    Assim, a hipótese de isenção prevista na Lei Kandir deve contemplartoda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, incluindo trechosintermediários percorridos dentro da nação até a conclusão da exportação. Nãose trata apenas de “prestação anterior à exportação”, como se depreende naleitura da tese do STF defendida pelo recorrente, mas de etapa que dela fazparte.



    Isto posto, não merece prosperar os argumentos expostos peloEstado do Tocantins em sede de apelação, na medida em que o juízo a quoagiu corretamente ao ater o mérito da questão sobre a hipótese de isençãoprevista na Lei Complementar nº 87/1996, com fundamento no entendimentodo Superior Tribunal de Justiça."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente